Tribunal: TJSP
Processo: 0003116-03.2024.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Insurgência contra decisão que concedeu progressão ao regime aberto ao sentenciado, dispensando a realização de exame criminológico. Cabimento. Inconstitucionalidade da Lei no 14.843/24 não configurada. Agravado reincidente condenado por crime equiparado a hediondo e crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Histórico prisional desfavorável. Prática de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Insurgência contra decisão que concedeu progressão ao regime aberto ao sentenciado, dispensando a realização de exame criminológico. Cabimento. Inconstitucionalidade da Lei no 14.843/24 não configurada. Agravado reincidente condenado por crime equiparado a hediondo e crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Histórico prisional desfavorável. Prática de inúmeras infrações disciplinares no curso da execução. Reeducando que ostenta registros de fuga e recaptura, abandono e prática de novos crimes no curso do cumprimento de pena. Necessidade da realização do exame diante das circunstâncias concretas. Inteligência do artigo 114, inciso II, da LEP. Decisão reformada. Recurso provido.